Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, prevê que em caso de deferimento do processamento de recuperação judicial todas as ações de execução em face do devedor devem ser suspensas pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial (§ 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005).
2. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal.
3. Recurso conhecido e não provido.